Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. No caso, considerando que o genitor não possui renda fixa, assim como as despesas previstas para idade e condição social da filha, bem como a responsabilidade de cada genitor, vislumbro devida a redução dos alimentos para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, revelando-se mais adequado à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.